Tribunal: CARF
Processo: 13794.720094/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720094/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.643 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
ROSE MARY AGUIAR BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão
da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo
pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório produzido se presta a
confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto deduzido na declaração
de ajuste anual.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720094/2014-01
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.643 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720094/2014-01

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 79/83):
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
– DIRPF do contribuinte supracitado, referente ao Exercício – EX 2012, Ano
Calendário – AC 2011, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos
termos do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, tendo em
vista a apuração das seguintes infrações:
a) Omissão de Rendimentos de Aluguéis, no valor de R$ 348,50, recebidos da
seguinte fonte pagadora: (...)
b) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, no valor
de R$ 25.091,11, da seguinte fonte pagadora: (...)
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável
foram registrados no lançamento, de fls. 11/16.
A contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02/03,
concordando com a infração de omissão de rendimentos de aluguéis referente ao CNPJ
07.406.371/0001-17 e alegando em síntese que o valor referente à compensação de
IRRF decorre do recebimento de 50% do aluguel e do IRRF feito por Aipo Copa
Restaurante Ltda, conforme acordo em ação de despejo anexada. Trata-se de
rendimento de aluguel de bem comum.
Às fls. 29/78, juntamos o Dossiê Fiscal.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se definitivamente constituído o crédito tributário correspondente à parte
acatada pelo contribuinte e não contestada expressamente.
COMPENSAÇÃO DE IRRF.
Não comprovada a retenção e o recolhimento de imposto de renda através de DIRF e
DARF, mantém-se a glosa de compensação indevida.
Cientificada da decisão em 13/03/2015 (fls. 89/90), a contribuinte, em
30/03/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 93/95), repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que o Parecer Normativo SRF no
1/2002, prevê que compete ao contribuinte demonstrar a efetiva retenção e não o recolhimento
do imposto retido pela fonte pagadora, situação devidamente comprovada pelos documentos já
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.643 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720094/2014-01

carreados aos autos, agora robustecida pelo extrato bancário ora anexado, registrando o depósito
pela locatária AIPO COPA, do valor líquido dos aluguéis devidos já descontado o IRRF,
conforme previsto no termo de acordo celebrado entre as partes.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 96/109.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do IRRF sobre rendimentos de alugueis recebidos
de pessoa jurídica:
O litígio recai sobre a compensação indevida do IRRF, no valor de R$ 25.091,11,
sobre os aluguéis recebidos da fonte pagadora Aipo Copa Restaurante Ltda., buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no sentido do
acatamento da dedução pleiteada, que representa 50% do imposto retido.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia do extrato bancário de seu marido, Sidney dos Santos Borges, atestando o
recebimento dos valores líquidos dos aluguéis inadimplidos e descontado o IRRF devido (fls.
109).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput da CF/88), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à
colação pela Recorrente.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.643 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720094/2014-01

Assim, passo ao cotejo dos documentos ora trazidos e dos já constantes dos autos,
em relação aos fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão de piso
recorrida (fls. 81/83):
COMPENSAÇÃO DE IRRF.
(...)
A contribuinte alega que o valor referente à compensação de IRRF decorre do
recebimento de 50% do aluguel e do IRRF feito por Aipo Copa Restaurante Ltda,
conforme acordo em ação de despejo e que o rendimento de aluguel decorre de bem
comum.
No Dossiê Fiscal juntado às fls. 29/78, consta Certidão de Casamento com Sidney dos
Santos Borges, CPF 358.566.457-15, sob o regime de comunhão de bens, realizado
em 11/07/1975, às fls. 34, Registro de Imóveis às fls. 46, referente ao imóvel objeto
de locação para a Aipo Copa Restaurantes Ltda, na Av. Copacabana, 1175 A e
Demonstrativo de pagamento de aluguel indicando inadimplência da referida fonte
pagadora até março de 2011.
Consulta ao sistema institucional, não consta Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte – DIRF, entregue pela fonte pagadora Aipo Copa Restaurante Ltda.
A contribuinte apresenta, às fls. 07, o extrato de movimentação do processo judicial
movido contra a fonte pagadora em ação de despejo por falta de pagamento cumulado
com cobrança, onde houve acordo comum fixando o débito de aluguéis existentes
até março de 2011 em R$ 185.000,00, incidindo imposto de renda retido na fonte a
ser recolhido pela devedora/locatária, no valor de R$ 50.182,22, conforme
documento de fls. 07/09.
No entanto, o item III do referido acordo estipula que a locatária está obrigada a
entregar ao locador a DIRF relativa ao pagamento do imposto de renda na fonte até
28/02/2012. A contribuinte alega que, apesar da insistência, não lhe foi fornecido o
documento de rendimentos pagos e de IRRF pela fonte pagadora.
Esclareça-se que a DIRF é documento de caráter obrigatório, elaborado pela fonte
pagadora e destinado a prestar informações à Receita Federal do Brasil dos rendimentos
tributáveis pagos a pessoas físicas e jurídicas, bem como do Imposto de Renda Retido
na Fonte. A sua elaboração e entrega em data própria são disciplinadas pelo o art. 929,
do RIR/1999.
A DIRF tem por efeito a subsunção do declarante, às penas da lei, no que se refere à
veracidade das informações prestadas, bem como determina a responsabilidade da fonte
pagadora pelo recolhimento do imposto declarado como retido. Logo, a princípio,
constitui documento hábil, com relativa presunção de veracidade das informações nela
prestadas quanto a rendimentos pagos a pessoas físicas e jurídicas, bem como do
concernente imposto de Renda Retido na Fonte.
Cabe ressaltar que a contribuinte não agregou aos autos, prova hábil de gestões
havidas junto à mencionada fonte pagadora, solicitando a inclusão de dados junto
ao sistema DIRF, por meio de documento pertinente.
(...).
Verifica-se, portanto, que a responsabilidade pelo recolhimento do IRRF pelo locador é
sucessiva à responsabilidade de seu locatário.
Logo, como a compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte é facultada ao
contribuinte, mediante comprovação, compete a este – locador, a guarda das guias
de recolhimento do imposto retido na fonte, quando do recebimento de aluguéis,
para comprovar o efetivo recolhimento dos valores compensados em sua
declaração de ajuste anual, caso seja intimado pelo fisco.
Os documentos de fls. 07/09, não comprovam de forma competente, o recolhimento
do imposto, cuja compensação foi glosada pela fiscalização e o contribuinte não
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.643 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720094/2014-01

trouxe aos autos, o Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF de
recolhimentos efetuados, atinentes ao Imposto de Renda declarado como retido e
que pleiteia compensar.
A ausência de suporte documental, impede o contribuinte de efetuar a compensação do
valor a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, na declaração de ajuste anual do
ano-calendário em questão, mantendo-se integralmente a glosa efetuada pela
fiscalização.
Pois bem. Após análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos documentos carreados, que a Recorrente teve, de fato, no decorrer do
ano-calendário de 2011, o imposto retido pela fonte pagadora Aipo Copa Restaurante Ltda., por
força do termo de acordo celebrado nos autos da ação judicial no 0207100-05.2009.8.19.0001
(fls. 6/9), que resultou no pagamento do valor líquido creditado ao locatário, conforme se
depreende do extrato bancário acostado aos autos (fls. 109). De sorte que, pela quantia líquida
recebida e transitada na conta bancária de seu marido, por força do acordo judicial celebrado (fls.
96/98) não remanesce dúvida acerca da ocorrência da retenção do imposto de renda sobre os
alugueis inadimplidos e ora pagos, o que se apura e robustece com a emissão do comprovante de
pagamento emitido pelo escritório de advocacia administrador do imóvel locado (fls. 45),
atestando a ocorrência do imposto retido no decorrer do ano-calendário de 2011, perfazendo o
valor de R$ 50.182,22.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, e me convencendo que a Recorrente logrou êxito em demonstrar a
retenção do IR Fonte pela pessoa jurídica locatária, ao teor da legislação de regência (art. 631 do
RIR/99), urge o restabelecimento da dedução do IRRF na proporção de 50%, por se tratar de
bem comum, cabendo à Recorrente, nesta ordem, a compensação do valor declarado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e restabelecer a dedução do IRRF, no valor de R$ 25.091,11, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 117
DF CARF MF
Original